Tribunal: TJMT
Processo: 0005026-57.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005026-57.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RUBENS LOPES FERREIRA - CPF: 483.670.101-59 (APELANTE), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYVID PAULINO DE MORAES - CPF: 700.352.961-00 (VÍTIMA), DOUGLAS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 052.414.031-67 (ASSISTENTE), PETTERSON DO NASCIMENTO - CPF: 045.241.471-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO GENÉRICO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – DIREITO À AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E REANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL – JULGADO DO TJPR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– DECISÃO DOS JURADOS – SUPORTE NA CONFISSÃO DO APELANTE E EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES TRAZIDAS A PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI – LIVRE CONVICÇÃO IMOTIVADA – JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se desconhece o teor do princípio da dialeticidade, porém, deve ser conhecido o recurso quando da leitura das razões é possível se extrair o embasamento legal no qual se funda a irresignação recursal e o pedido dela decorrente, buscando a garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
” (TJPR, AP 0001342-67.2013.8.16.0164)

“[...] As provas apresentadas em plenário, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas na fase judicial, são consistentes para viabilizar a condenação do réu. [...] A decisão do júri é soberana e só pode ser alterada na hipótese de efetiva mostra de que está dissociada do conjunto probatório angariado nos autos, o que não é o caso dos autos [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005026-57.2019.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(S):

RUBENS LOPES FERREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RUBENS LOPES FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0005026-57.2019.8.11.0025), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP – (ID 99716508).

O apelante, representado pela Defensoria Pública, não deduz argumento recursal, mas argumenta ser
“cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, ainda que a defesa técnica entenda não haver interesse recursal, pois o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje”
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 99716524).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 99716530).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento ou desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pelas condutas tipificadas pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado) com aplicabilidade da Lei nº 8.072/1990 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), respectivamente a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – pedido genérico de submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri baseado no duplo grau de jurisdição/devolutividade da matéria – não conhecimento do recurso diante da inobservância da Súmula 713 do STF e princípio da dialeticidade – mérito: decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e confirmado na fase judicial e em sessão plenária que permite sustentar a condenação do réu pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo conforme decidido pelo Conselho de Sentença – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos – precedentes judiciais – manutenção da decisão judicial – Pelo não conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 105228970)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, nas contrarrazões recursais, suscita o não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que a defesa técnica “
não fez

qualquer referência a questões específicas e concretas atinentes para demonstrar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos
” (ID 99716530).

Vejamos.

O apelante manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer da sentença condenatória (ID 99716516).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou os fundamentos de sua irresignação (ID 99716524), porém o apelante manifestou-se por novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nessa hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Em caso análogo, decidiu o e. TJPR:

“
Não se desconhece o teor do princípio da dialeticidade, porém, deve ser conhecido o recurso quando da leitura das razões é possível se extrair o embasamento legal no qual se funda a irresignação recursal e o pedido dela decorrente, buscando a garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
” (AP 0001342-67.2013.8.16.0164 – Relator: Des. Antonio Loyola Vieira – 23.5.2019)

Nesse quadro, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO

No dia 28/10/2019, por volta das 12h30min, no depósito de madeiras localizado na Rua Francisco de Assis, Setor Industrial desta Comarca, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, matou Dayvid Paulino de Moraes mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 56-64 que foram suficientes para sua morte. [...]

2º FATO

Em data não precisamente informada, mas certo que no ano de 2016, nesta Comarca, o denunciado adquiriu uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre e marca desconhecidas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência restou comprova eis que por ele utilizada na dinâmica descrita no 1º fato. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra RUBENS LOPES FERREIRA [...] como incurso no art. 121, § 2º, inciso II (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa) do CP (1º fato) [...] e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (2º fato), na forma do art. 69 do CP [...]”
(Danilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 99713540).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO

PRIMEIRO QUISITO – No dia 28/10/2019, por volta das 12h30min, no depósito de madeiras localizado na Rua Francisco de Assis, Setor Industrial desta Comarca, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões?

SIM (X) NÃO ( )

SEGUNDO QUESITO – O acusado foi o autor das lesões?

SIM (X) NÃO ( )

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

SIM ( ) NÃO (X)

QUARTO QUESITO – O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, provocação esta consistente em lhe desferir um tapa no rosto?

SIM ( ) NÃO (X)

QUINTO QUESITO – O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na desproporção, eis que houve discordância sobre qual seria a melhor forma de realizarem o trabalho?

SIM (X) NÃO ( )

SEXTO QUESITO – O acusado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em surpreendê-la, eis que a alvejou pelas costas enquanto trabalhava sobre o caminhão?

SIM (X) NÃO ( )

2. QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

PRIMEIRO QUESITO – No ano de 2016, nesta Comarca, houve aquisição de arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver, calibre e marca desconhecidas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

SIM (X) NÃO ( )

SEGUNDO QUESITO – O acusado adquiriu a arma de fogo descrita no quesito anterior?

SIM (X) NÃO ( )

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o réu?

SIM ( ) NÃO (X)”

(ID 99716508).

O Juiz-Presidente dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“1. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

PRIMEIRA FASE:

À exceção das consequências, danosas para além do ordinário, na medida em que, segundo as testemunhas Sanclair e Douglas, a vítima deixou filhos menores e a esposa ainda gestante, quadro a merecer um juízo de reprovabilidade mais acentuado nesta primeira fase de dosimetria, bem como dos maus antecedentes RUINS, já que o réu possui em seu registro condenação com trânsito em julgado anterior em 01/08/2009, nos autos do Processo sob o n. 2009/3 - 5226, circunstância essa última que será valorada na segunda fase como reincidência e, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE: RECONHEÇO a atenuante da confissão, razão por que ATENUO a pena em 1/6, contudo mantenho a pena no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Nos termos do art. 61, I, do CP, RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA, pois o réu possui antecedentes criminais, tendo sido condenado pelo delito de homicídio (trânsito em julgado anterior em 01/08/2009, nos autos do Processo sob o n. 2009/3 - 5226), razão por que AGRAVO a pena em 1/6, tornando a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

RECONHECIDA a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, “última parte”, do CP), AGRAVO a pena provisória em 1/6, alcançando uma pena provisória de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (01/08/2009), nos autos do Processo sob o n. 2009/3 - 5226, o qual tramitou nesta Comarca, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e AGRAVO a pena na fração de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e, à míngua de atenuantes e causas modificadoras na terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3. DO CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP [...]”
(Wagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 99716507).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 99713540), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jocimar da Silva Souza,
Petterson do Nascimento e Rildo Boniatti,
testemunhas (ID
99713540),
bem como o interrogatório de RUBENS LOPES FERREIRA, apelante (ID 99713540).

Em Juízo, foram ouvidos Douglas dos Santos Diniz, Sanclair Nunes de Andrade e Rildo Boniatti, testemunhas, e interrogado o apelante (ID 99713544).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas das testemunhas Douglas dos Santos Diniz, Sanclair Nunes de Andrade e Rildo Boniatti, ao passo que o apelante permaneceu em silêncio (IDs 99716506 e 99716508).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
,
como fundamento para decidir, em razão da precisa análise fático-jurídica,
“in verbis”
:

“[...] Quando interrogado em juízo (plenário), o réu exerceu o direito de não responder aos questionamentos. Nas fases inquisitorial e de instrução processual confessou a prática do homicídio, mas alegou que a vítima o teria afrontado e reagiu a atitude ameaçadora do Dayvid, sustentando, assim legítima defesa. Também confessou que possuía a arma de fogo havia 03 (três) anos e a portava com frequência dentro de uma bolsa para sua proteção e no dia dos acontecimentos deixou a arma de fogo no guidão da sua motocicleta (modelo YBR). Confirmou que a vítima pediu para não atirar.

Desse modo, aos jurados foram levados os elementos probatórios que instruem os autos, com destaque para as oitivas declinadas acima, além do interrogatório do acusado, oportunidade em que confessou os crimes com uso de gravação audiovisual.

As provas apresentadas em plenário, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas na fase judicial, são consistentes para viabilizar a condenação do réu, demonstrando que RUBENS matou Dayvid por motivo fútil (discussão banal por carregamento de madeira) e mediante recurso que dificultou a sua defesa (disparo realizado pelas costas do Dayvid, surpreendendo-o, ressaltando, conforme depoimentos testemunhais (em juízo), que o réu chegou ao local normalmente, se dirigiu ao caminhão e inopinadamente atirou contra a vítima).

Logo, há provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.

Ressai que a decisão do júri é soberana e só pode ser alterada na hipótese de efetiva mostra de que está dissociada do conjunto probatório angariado nos autos, o que não é o caso em tela.

Nessa diretriz é o que dispõe o ENUNCIADO Nº 13 desse Tribunal: ‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’. [...]

Na situação em comento, na sessão solene, o Conselho de Sentença ao responder aos quesitos, por maioria dos votos, o fez afirmativamente reconhecendo a autoria do crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo pelo APELANTE.

Assim, não há dúvidas que o Conselho de Sentença com base no arcabouço probatório apresentado em plenário, e pelos quesitos respondidos e computados, acolheu a versão acusatória, condenando o APELANTE. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 105228970)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021